Tribunal: TJPA
Processo: 0808058-26.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11822 - Mineração
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808058-26.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MINERACAO MOEMA LTDA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ(SEMAS)

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO. PARALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO INJUSTIFICADAMENTE. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI ESTADUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à imediata análise do pedido de licenciamento requerido na SEMAS.

2.

O STJ possui entendimento uníssono quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a Administração Pública a se manifestar, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder a pedido que lhe foi submetido.

3.

Resta evidente a demora na finalização do pedido formulado administrativamente pela impetrante, acarretando violação ao princípio da razoável duração do processo.

4.

Direito líquido e certo configurado.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Sociedade Empresária Mineração Moema Ltda, em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará.

A Impetrante relata que se dedica precipuamente à atividade de pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização, extração, importação, exportação e comercialização de minérios em geral, e que protocolou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SESMAS, em 20/10/2021, requerimento de licenciamento ambiental de seu entreposto para estocagem e posterior transporte de minério, mas até a data do ajuizamento da demanda o processo administrativo não havia sido concluído.

Nesse sentido, aduz que a Lei Estadual n.º 8.972/2020, em seu art. 102, VI, disciplina que o prazo para conclusão do procedimento é de 20 dias úteis.

Aduz, ainda, que de acordo com o art. 141, da Lei Estadual n.º 5.887/1995 o Secretário de Estado tem o prazo de até 20 dias úteis para julgar o processo.

Argumenta que a paralisação do processo administrativo decorre de uma política informal e deliberada por parte da autoridade coatora de indeferir pedidos de licenciamento ambiental de entrepostos, sob o pretexto de que servem à guarida de atividades de extração ilegal, fato que não teria fundamento e seria ilegal.

Indica que obstar o licenciamento do entreposto, imotivadamente, equivale a impedir o exercício regular de direito e o resultado útil de atividade permissionada e de interesse público.

Nesse sentido, pleiteia a concessão da segurança para que a Autoridade coatora conclua os procedimentos necessários para o deferimento ou indeferimento do requerimento, mas caso o prazo seja esgotado sem finalização, seja determinado o licenciamento do entreposto da impetrante, haja vista a completa instrução do pedido.

Em decisão monocrática deferi liminar, haja vista estarem presentes os requisitos para tanto (Id. 9895180).

A Autoridade coatora e a Procuradoria do Estado ofertaram manifestação nos autos (Id. 10232786 e Id. 10445085).

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança (Id. 11194079).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Diante da petição inicial, verifico que o objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à imediata análise do requerimento para obter a conclusão do licenciamento ambiental do entreposto, o qual fora requerido à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará.

Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, é uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade a se manifestar, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99.

1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública.

2. Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva do Ministro da Justiça (autoridade coatora), sob o evasivo argumento de que a omissão denunciada seria atribuível ao Plenário da Comissão de Anistia. Como ressai dos autos, o procedimento já se achava na regular órbita de competência do Ministro da Justiça para proferir seu julgamento final quando, sponte propria, deliberou pela necessidade da prévia manifestação do Plenário da Comissão da Anistia. Daí que a tão só remessa do procedimento para o Plenário não o desvinculou da fase decisória, pela qual continua diretamente responsável, inclusive no que tange à alegada demora para se ultimar o respectivo iter administrativo.

3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.

4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...]
A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite"
(Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p. 382-3).

5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994.

(MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017)

Nesse condão, devo ponderar que a Carta Magna, em seu art. 5º, LXXVIII, estabeleceu o
princípio da duração razoável do processo, objetivando que
os processos tramitem em prazo razoável, e sejam assegurados os meios e instrumentos capazes de efetivar a finalização das demandas.

Nos termos da
Lei Estadual n.º 8.972/2020, que regulamenta o Procedimento Administrativo no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 102, inciso VI, está definido que, encerrada a instrução do procedimento, a Autoridade deve exarar decisão no prazo de 20 (vinte)
[1]
.

Ademais, a referida norma estabelece também o dever de observância da regra da razoável duração do processo. Veja-se:

Art. 3º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público.

No caso dos autos, resta incontroversa a ilegalidade e abusividade da conduta da SEMAS, visto que a Impetrante protocolou pedido em 20/10/2021, mas na data da impetração do
writ
, em 7/6/2022, o referido procedimento ainda não havia finalizado, assim como não havia justificativa pela demora, o que demonstra a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar para reconhecer o direito e líquido certo da impetrante em ter seu pedido administrativo de licenciamento imediatamente analisado.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal n.º 12.016/2009
[2]
e do art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015
[3]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 102. A tramitação dos requerimentos de que trata esta Seção observará o seguinte:

(...)

VI - encerrada a instrução, a autoridade decidirá, de forma motivada, no prazo de 20 (vinte) dias úteis subsequentes;

[2]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[3]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 10/06/2024